Tribunal: TJES
Processo: 5018391-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018391-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: JURANDI JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DAS ASTREINTES. INCIDÊNCIA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a suspensão dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor decorrentes de empréstimos não reconhecidos; e (ii) estabelecer se a multa cominatória deve incidir diariamente ou por evento, considerando a periodicidade dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da suspensão dos descontos se justifica pela presença da probabilidade do direito alegado, decorrente da negativa da contratação por parte do autor e da ausência de comprovação, pela instituição financeira, da validade da relação obrigacional.

4.
O risco de dano irreparável ou de difícil reparação está presente, pois os valores descontados incidem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, essencial à subsistência do autor.

5.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC, impõe o dever de diligência quanto à regularidade das contratações realizadas, especialmente quando feitas por correspondentes bancários.

6.
A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo representar penalidade excessiva nem instrumento de enriquecimento sem causa.

7.
Dado que os descontos questionados ocorrem mensalmente, a penalidade deve ser aplicada por evento de descumprimento, e não de forma diária, assegurando coerência com a obrigação imposta e com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário é cabível quando há dúvida razoável sobre a contratação e risco de dano ao titular, especialmente diante da natureza alimentar da verba.

2. A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial deve ser fixada por evento quando a obrigação possui periodicidade definida, resguardando a proporcionalidade da medida.
3. A instituição financeira responde objetivamente por vícios na contratação de empréstimos por seus prepostos ou correspondentes bancários.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 497 e 537; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; TJES, AI nº 5007451-60.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 10.01.2022; TJES, AI nº 5000333-33.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para redimensionar a multa por descumprimento, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, até o limite de R$ 50.000,00, mantendo incólume os demais termos da decisão fustigada, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
no qual pretende ver modificada a r. decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES,
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
JURANDI JOSÉ DA SILVA
que deferiu
os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida
e, por conseguinte, determinou a suspensão dos descontos indevidos no benefício do requerente, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Em suas razões recursais de Id nº 11102088, a agravante alega em síntese que: i) “(...) estão presentes na espécie os requisitos necessários para o deferimento do pleito, quais sejam periculum in mora e fumus boni iuris”; ii) “(...) seria impossível de reverter caso fosse cumprida, isso porque não é possível realizar a inibição do contrato e consequentemente suspender as cobranças do contrato, pois a margem da parte autora agravada poderá ser comprometida e, então não haveria modo de reativar o empréstimo”.; iii) “(...) a parte agravada não preencheu os requisitos imprescindíveis para a concessão de medida liminar, porém, o juízo a quo, não ponderou esta questão”; iv) “(...) a cominação da multa imposta pelo descumprimento da medida liminar, com a devida vênia, mostra-se extremamente alta e não possui caráter reparatório, mas coercitivo, levando ao enriquecimento sem causa da parte interessada”.

Nestes termos, requer a reforma da r. decisão.

Decisão de Id nº 11206036, deferiu em parte o pedido tão somente redimensionar a multa por descumprimento, na importância de
R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, ou seja, por cada desconto realizado em desacordo com a decisão objurgada, até o limite de R$ R$50.000,00, arbitrada em sede de tutela de urgência, mantendo incólume os demais termos da decisão fustigada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se r
ecurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
no qual pretende ver modificada a r. decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES,
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
JURANDI JOSÉ DA SILVA
que deferiu
os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida
e, por conseguinte, determinou a suspensão dos descontos indevidos no benefício do requerente, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Na origem, o autor ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais em face de Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo, em síntese, que não reconhece os contratos de empréstimo consignado n.º 574753473 e n.º 578053694, os quais teriam sido realizados por meio de correspondente bancário, e cujos descontos vêm sendo efetuados diretamente em seu benefício previdenciário.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, a parte autora requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos considerados indevidos em seu benefício previdenciário, o que foi deferido pelo juízo de origem, com aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar, bem como que a imposição de multa diária no valor fixado seria desproporcional e ensejaria enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11206036, deferi em parte o pedido liminar recursal, tão somente para redimensionar a multa por descumprimento, a qual deve ser fixada na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, ou seja, por cada desconto realizado em desacordo com a decisão objurgada, até o limite de R$ 50.000,00.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Como se depreende dos autos, a controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos: (i) à suspensão dos descontos efetuados diretamente na aposentadoria do recorrido e (ii) à fixação da multa cominatória imposta em razão do eventual descumprimento da decisão judicial.

Em relação ao capítulo da decisão que determinou a suspensão dos descontos,
entendo que o pedido recursal deve ser indeferido
, uma vez que não constato de pronto, em uma análise sumária, evidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ser eventualmente causado pela decisão vergastada.

No caso, apesar da argumentação da recorrente quanto ao mérito, entendo que não logrou êxito em comprovar suficientemente o perigo
de dano grave ou de difícil reparação que a manutenção de tal
decisum
, até o julgamento definitivo do recurso, lhe causará.

Na realidade, pude perceber que o recorrente, apesar de discorrer acerca dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, sequer tentou demonstrar, no caso concreto, em que consistiria o
periculum in mora.

Por outro lado, verifico que se trata de uma cobrança
mensal
de aproximadamente dois valores na importância de R$ 52,36
e R$ 113,91.

Dessa forma, entendo que não se trata de um valor que possa trazer prejuízos consideráveis à instituição financeira e que, caso o pedido autoral seja ao fim julgado improcedente, poderá voltar a ser descontado diretamente da aposentadoria do recorrido. Assim, entendo que o recorrente não se desincumbiu do mister de demonstrar o
periculum in mora.

Portanto, ainda que presente a probabilidade do direito alegado pelo agravante e sem desconsiderar os elementos trazidos pelo mesmo, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório e, após a devida instrução processual na origem.

Sob esse prisma, ensina Humberto Theodoro Jr., em seu Curso de Direito Processual Civil (2014, p. 740):

O efeito suspensivo poderá, em determinados casos, ser concedido pelo relator, para eliminar o risco de danos sérios e de reparação problemática. [...] O ato do relator dependerá de apresentar-se o pedido de suspensão apoiado em 'relevante fundamentação', como esclarece o art. 558.
Não basta, pois, a afirmação pura e simples de que [...] o agravante pode sofrer prejuízo sério com a medida judicial atacada.

A pretensão deverá, desde logo, manifestar-se como escorada em motivos reveladores de fundamentos convincentes e relevantes, capazes de evidenciar a verossimilhança do direito da parte e a
intensidade do risco de lesão séria
(isto é, de 'dano grave e de difícil reparação')
.

Também conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a título de ilustração acerca do art. 1.019, inciso I, do CPC, a decisão proferida em pedido liminar no recurso de agravo de instrumento:

[...]

O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a
possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5007451-60.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Decisão proferida em 10/01/2022).

Contudo, constato a presença da probabilidade do direito em favor do autor, ora recorrido, diante da negativa da contratação por sua parte e da hipossuficiência técnica do consumidor para comprovar, de forma inequívoca, a inexistência do vínculo obrigacional alegado.

Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista que, conforme demonstrado no extrato do INSS, os descontos incidem diretamente no benefício previdenciário do autor, valores de natureza alimentar e indispensáveis à sua subsistência.

Diante desse contexto, o deferimento do pedido de suspensão dos descontos realizados pela instituição financeira ré, até que se comprove nos autos a efetiva existência da relação jurídica entre as partes, mostra-se medida necessária, sob pena de causar ao autor prejuízos de difícil reparação.

Sob a ótica da teoria do risco, é importante ressaltar que a instituição financeira, ao exercer sua atividade no mercado de consumo, assume a responsabilidade pelos eventuais vícios ou defeitos nos serviços que disponibiliza aos consumidores.

Nesse sentido, é indiscutível que a responsabilidade da instituição financeira perante seus consumidores é objetiva, cabendo-lhe adotar todas as medidas necessárias para prevenir fraudes nas contratações. Isso inclui, por exemplo, a apresentação de gravações de vídeo que demonstrem as condições da contratação, especialmente em casos realizados por meio de terminais eletrônicos.

Assim, diante da existência de dúvida fundada acerca da regularidade da contratação, impõe-se ao Poder Judiciário a concessão de liminar para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, ora agravado.

Por fim, considerando o caráter alimentar da verba em questão, é inegável que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar sérios prejuízos à subsistência do autor e de sua família, justificando, portanto, a intervenção judicial.

No tocante a multa fixada, imperioso destacar que
de acordo com o disposto no artigo 497 do CPC, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

No caso, verifico que a d. Magistrada a quo fixou a pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por descumprimento, montante este que, a meu ver, reveste-se de razoabilidade e proporcionalidade.

Na espécie, ao se ponderar as peculiaridades do caso, entendo que deve ser reformada a decisão que antecipou os efeitos recursais,
fixando a multa por descumprimento por evento e, ainda, um teto limitativo.

Isso porque em se tratando de suspensão de descontos em benefício previdenciário, a referida obrigação é realizada com periodicidade mensal, razão pela qual, eventual descumprimento da determinação judicial, deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, e não, ensejar multa diária pela inexecução da obrigação.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANDO QUANTO À PERIODICIDADE DA MULTA. PENALIDADE QUE DEVE INCIDIR SOBRE CADA EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória ajuizada por consumidor sob a alegação de ter sido surpreendido ao vislumbrar desconto em sua aposentadoria, o qual decorreria de empréstimo que não teria sido por ela contratado junto a instituição financeira.

2. Decisão liminar na qual o juiz determina a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria e fixa multa diária para o caso de descumprimento do comando.

3. Inconformismo do banco quanto à periodicidade da multa, porquanto os descontos são mensais, não havendo justificativa para incidência de multa diária.

4. De fato, se os descontos são mensais, o banco só estará descumprimento a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidos caso a multa recaia para
cada evento
de inadimplência do comando. Precedentes.

5. Decisão parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES. Data: 13/Sep/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000333-33.2021.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução) .

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da autora, decorrentes do contrato nº 0229724449662, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória deve incidir diariamente ou por evento, considerando a periodicidade dos descontos indevidos realizados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR A multa cominatória tem a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser suficientemente persuasiva para garantir a efetividade da tutela deferida. No entanto, a penalidade não pode se tornar mais vantajosa ao credor do que o cumprimento da obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as astreintes devem observar dois vetores de ponderação: (i) a efetividade da tutela prestada e (ii) a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Considerando que os descontos questionados ocorrem mensalmente, a multa deve ser aplicada por evento, e não diariamente, a fim de manter a proporcionalidade entre a penalidade e a obrigação descumprida. O quantum da multa deve ser mantido, inclusive quanto ao seu limite, levando em consideração os descontos já realizados na conta da autora, que superam o valor de R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A multa cominatória deve ser aplicada por evento quando a obrigação descumprida possuir periodicidade definida, evitando desproporcionalidade e enriquecimento sem causa. A fixação do montante das astreintes deve considerar a efetividade da tutela e a razoabilidade em relação ao valor da obrigação principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, Tema 1.061 de Recursos Repetitivos; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006191-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 01.10.2023. (TJES. Data: 16/Jun/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5017174-98.2024.8.08.0000. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Contratos Bancários).

No que se refere ao valor fixado pelo juízo a quo, ainda que não existam parâmetros rígidos para sua definição, é certo que o quantum deve ser arbitrado com equilíbrio. Por um lado, deve-se evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária; por outro, o valor não pode ser insignificante a ponto de comprometer a finalidade da medida, sendo necessário que alcance um patamar suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial.

Nesse passo, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a multa para o caso de descumprimento de ordem judicial.

Contudo, não tendo a magistrada de primeiro grau fixado a multa por evento e teto para as astreintes, observo que é necessário fazê-lo, com o escopo de evitar o eventual enriquecimento sem causa do exequente.

Assim, considerando a capacidade econômica da pessoa jurídica ré, a natureza da lide, bem como o valor fixado pelo juízo a título de multa cominatória,
entendo pela fixação da multa na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, ou seja, por cada desconto realizado em desacordo com a decisão objurgada, até o limite de R$ R$50.000,00.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a multa por descumprimento, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, até o limite de R$ 50.000,00, mantendo incólume os demais termos da decisão fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar